Tribunal: TJSP
Processo: 1012580-05.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compra e venda do imóvel. Alegação de metragem da vaga de garagem inferior ao contratado. O pedido do autor constante da inicial é de perdas e danos e subsidiariamente quer seja reconhecido vício de qualidade por inadequação de produto. Tratando-se de pretensão indenizatória, não sobra ensejo para o reconhecimento da decadência, mas de lapso prescricional. Incide a

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compra e venda do imóvel. Alegação de metragem da vaga de garagem inferior ao contratado. O pedido do autor constante da inicial é de perdas e danos e subsidiariamente quer seja reconhecido vício de qualidade por inadequação de produto. Tratando-se de pretensão indenizatória, não sobra ensejo para o reconhecimento da decadência, mas de lapso prescricional. Incide a regra geral do art. 205 do CPC. Apelo provido para anular a sentença e prosseguir o feito com a produção das provas pertinentes, e, fica afastada a condenação nas penas da litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012580-05.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RICARDO PEREIRA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV PRIME X
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
2
VOTO No: 22182
APELAÇÃO CÍVEL No: 1012580-05.2019.8.26.0576
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE
RODRIGUES
COMARCA: FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: RICARDO PEREIRA MOTA
APELADO: MRV PRIME X INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
R.G.
Apelação. Ação indenizatória. Compra e venda do imóvel.
Alegação de metragem da vaga de garagem inferior ao contratado.
O pedido do autor constante da inicial é de perdas e danos e
subsidiariamente quer seja reconhecido vício de qualidade por
inadequação de produto. Tratando-se de pretensão indenizatória,
não sobra ensejo para o reconhecimento da decadência, mas de
lapso prescricional. Incide a regra geral do art. 205 do CPC. Apelo
provido para anular a sentença e prosseguir o feito com a produção
das provas pertinentes, e, fica afastada a condenação nas penas da
litigância de má-fé.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de vício de
qualidade por inadequação de produto, por meio da qual o autor alegou
que adquiriu um imóvel da ré com previsão de garagem de 12 m2.
Disse, contudo, que ao realizar a medição, notou que ela apresentava
10,49 m2. Pediu indenização por danos materiais no valor de R$
2.174,70.
A sentença de págs. 242/247, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, pela decadência, nos termos do
artigo 487, II, do CPC.
Apelação interposta às págs. 249/272 insurgindo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
3
a condenação da parte autora na litigância de má-fé. Alega ser
inaplicável o prazo decadencial de 90 dias ou ânulo para a discussão de
inadimplemento contratual.
Contrarrazões apresentadas às págs. 284/297.
É o relatório.
Entre os dispositivos elencados na sentença descarta-
se o art. 26, II do CDC que além de não se enquadrar ao caso em
comento é prejudicial ao consumidor. Sendo o CDC lei especial criada
para defender o consumidor, entendendo ser ele a parte vulnerável da
relação negocial, não se pode invoca-lo para prejudicar o consumidor,
mas somente para o defender.
Também não se aplica ao caso o art. 27 do CDC.
No mais, também não é aplicável o prazo decadencial
dos artigos 500 e 501 do Código Civil.
Com efeito, no caso em tela o pedido do autor é de
natureza indenizatória, calcado em danos emergentes decorrentes da
aquisição de imóvel, o qual deveria ter determinada metragem, que não
se consolidou na entrega.
Com efeito, o artigo 500 do Código Civil atual,
repetindo o disposto no art. 1.136 do Código Civil de Bevilaqua, dispõe
sobre as vendas ad corpus e ad mensuram, cujas essências estão
fincadas na regra de que “O vendedor é obrigado (...) a entregar a coisa
vendida, tal como a vendeu, na medida, quantidade ou conteúdo
determinado no contrato e que lhe atribui, isto é, na sua integridade.
Daí a consequência: se a coisa entregue não tem a quantidade ou
conteúdo determinado, isto vale o mesmo que o vendedor reter uma
parte da coisa vendida, como já dizia o excelso Lafayette” (J.M. de
Carvalho Santos, Código Civil Interpretado, vol. XVI, Livraria Freitas
Bastos S/A, 4a edição, 1.951, p. 153).
Referido dispositivo assegura ao comprador exigir do
vendedor a complementação da metragem quando a área do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
4
adquirido foi essencial ao negócio de venda e compra (ad mensuram ou
por medida de extensão), “por meio da ação ex empto ou ex vendito,
de natureza pessoal, porque o que nela se pleiteia é o integral
cumprimento do contrato, mediante da entrega de toda área prometida.
Não pode ser pleiteada a resolução da avença, ou abatimento no preço,
se puder ser feita a complementação. Inexistente essa possibilidade,
abre-se então a alternativa para o comprador: ajuizar a ação redibitória
(actio redhibitoria) ou a estimatória (actio aestimatoria ou quanti
minoris” (Carlos Roberto Gonçalves, “Direito Civil Brasileiro”, vol. 3, Ed.
Saraiva, 16a edição, 2019, p. 254).
A ação ex empto consiste, assim, em específica
demanda na qual a parte reclama o acréscimo em sua propriedade da
área vendida, porém não entregue; já as duas seguintes demandas
referidas, edilícias, referem-se à expressa pretensão de rescisão do
contrato ou de abatimento do preço do negócio pela redução espacial
encontrada.
No caso dos autos, todavia, o pedido do autor
constante da inicial é de perdas e danos e subsidiariamente quer seja
reconhecido vício de qualidade por inadequação de produto.
Constou expressamente do pedido:
“a condenação da ré ao pagamento de dano material
(perdas e danos), levando em conta a área menor e o valor de mercado
atual do imóvel, que ora se estima em R$ 2.174,70 (Dois mil, cento e
setenta e quatro reais e setenta centavos), com correção monetária e
juros a partir da citação; subsidiariamente requer seja reconhecido
VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO e seu
subsequente reflexo indenizatório."
A pretensão da agravada é ressarcitória. Não pediu a
complementação da área adquirida, mas não entregue, assim como não
pediu a rescisão do contrato de venda e compra ou o abatimento do
preço nele estipulado pela diminuição espacial verificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
5
Pediu a autora, assim e como visto, indenização pelo
dano material que sustentou ter sofrido (danos emergentes) diante da
indevida conduta da ré, que teria entregado o bem alienado em
tamanho inferior ao prometido.
A pretensão está baseada não só na obrigação
contratual assumida pela vendedora ao celebrar o ajuste com a autora
como também no dever geral de não causar prejuízo a outrem a que
todos estamos sujeitos e que se afigura como valor e princípio
estruturante do sistema jurídico.
Veja-se que ao comentar o anteprojeto que viria a
ser transformado no novo Código Civil, Ruy Rosado de Aguiar Júnior, na
época Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, observou que
“No art. 499, há disposição sobre a venda de imóvel por medida certa
(venda ad mensuram), permitindo ao comprador, em caso de falta de
área, em princípio, exigir seu complemento (ação ex empto). Não sendo
isso possível, pode pedir para abater o preço (actio aestimatoria) ou
resolver o contrato (actio redhibitoria). Deixou de prever a possibilidade
de ser concedida a indenização, em lugar destas duas últimas
alternativas, uma vez que o prejuízo pode não justificar a extinção do
contrato, nem ficar satisfeito com o abatimento do preço. Assim pode
ocorrer, por exemplo, na venda de apartamento com área de
estacionamento em dimensão insuficiente para o fim a que se destina”
(“Projeto do Código Civil As obrigações e os Contratos”, RT 775/28, Ano
89, v. 775, maio 2000, p. 28).
O prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC
está relacionado ao período em que o consumidor pode exigir
judicialmente alguma das alternativas que são conferidas pelo próprio
código, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o
consumidor para pleitear indenização decorrente da má execução do
contrato.
Tem-se, assim, que a previsão das demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
6
específicas para sanar da falta aludida pelo autor, e aqui bem
configurada, não exclui a hipótese versada no caso, qual seja de
reparabilidade do prejuízo alegado.
No ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves, “Quem
pratica um ato, ou incorre numa omissão de que resulte dano, deve
suportar as consequências do seu procedimento. Trata-se de uma regra
elementar de equilíbrio social, na qual se resume, em verdade, o
problema da responsabilidade. Vê-se, portanto, que a responsabilidade
é um fenômeno social” (“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 15a
edição, 2014, p. 47).
Nessa
linha,
tratando
o
caso
de
pretensão
indenizatória, não sobra ensejo para o reconhecimento da decadência,
mas de lapso prescricional.
E na aferição do prazo a incidir na hipótese, não se
pode deixar de olvidar que a relação jurídica estabelecida entre as
partes subsume-se às regras insculpidas no Código de Defesa do
Consumidor, cabendo sua incidência em conjunto com o Código Civil,
em verdadeiro diálogo de fontes.
E ausente prazo prescricional na Lei no 8.078/90
para a pretensão em curso (indenização por descumprimento de
contrato), incide a regra geral do art. 205 do CPC.
Este Tribunal, bem como este Relator, assim já
decidiu em casos análogos:
Agravo de instrumento Compromisso de compra e
venda - Ação quanti minoris c.c. indenização por
danos materiais Insurgência em relação ao não
reconhecimento de decadência, com base no art. 26
do CDC ou artigo 500 do CC Ação na qual se
pretende o recebimento de indenização por perdas e
danos decorrentes de inadimplemento contratual
(Entrega de vaga de garagem com metragem inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
7
à contratada) - Pretensão condenatória sujeita a
prazo prescricional decenal do art. 205 do CC -
Consumidor que não busca a complementação de
área ou o abatimento proporcional do preço -
Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias
previsto no art. 26, II, do CDC ou anual previsto nos
arts. 500 e 501 do CC Precedentes jurisprudenciais
desta corte e do STJ - Recurso improvido. (Agravo de
instrumento n. 2167308-66.2019.8.26.0000, desta
Relatoria.
“CONTRATO - Compra e venda de imóvel em
construção - Danos materiais - Publicidade enganosa
e vícios do produto - Diferença de metragem da vaga
de garagem entregue ao adquirente - Pretensão
condenatória
que
não
se
sujeita
ao
prazo
decadencial, mas ao prazo prescricional geral de dez
anos - Teoria do Diálogo das Fontes - Decadência
afastada - Causa que não se apresenta madura para
pronto julgamento - Regular prosseguimento do feito
determinado - Recurso provido” (Ap. n. 1036309-
94.2018.8.26.0576, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy,
j. 30.07.2019)
“Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Vício
em imóvel. Decisão que deixa de reconhecer a
decadência
da
pretensão
inicial.
Irresignação.
Agravado que pretende ser indenizado pelos danos
materiais decorrentes da entrega do imóvel com
vaga de garagem com metragem menor do que
aquela prometida. Pretensão indenizatória sujeita a
prazo prescricional, não decadencial. Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
8
prazo
decenal
previsto
no
art.
205
do
CC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida.
Agravo
desprovido”
(Agr.
Instr.
n.
2112145-04.2019.8.26.0000, rel. Des. Alexandre
Marcondes, j. 26.07.2019)
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Pretensão
indenizatória relativa à vaga de garagem que foi
entregue com área menor do que a prometida
Decisão interlocutória que afastou o pedido de
reconhecimento de decadência Insurgência da ré
Desacolhimento - Pretensão indenizatória que se
sujeita ao prazo prescricional decenal Pretensão
condenatória Incidência do disposto no art. 205, do
CC
Decadência
corretamente
afastada
Recurso
desprovido”
(Agr.
Instr.
n.
2143265-65.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. 25.07.2019)
“Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel.
Autor que pretende o recebimento de indenização por
perdas e danos decorrentes de inadimplemento
contratual. Entrega de vaga de garagem com
metragem
inferior
à
contratada.
Pretensão
condenatória sujeita a prazo prescricional decenal
(art. 205 do CC). Consumidor que não busca a
complementação
de
área
ou
o
abatimento
proporcional do preço. Inaplicabilidade do prazo
decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC
ou anual previsto no art. 501, § 1o, do CC. Recurso
improvido”
(Agr.
Instr.
n.
2096791-36.2019.8.26.0000, rel. Des. Hamid Bdine,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
9
j. 17.07.2019)
Também o STJ assim se manifestou.
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE
REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
APLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos materiais e compensação de danos morais.
2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial
de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer
e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no
imóvel adquirido pelo consumidor.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e §
1o, do CDC).
5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o
abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito
potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
10
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição.
7. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde
ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na
vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
8.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido. RECURSO ESPECIAL No
1.721.694
-
SP
(2017/0317354-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI - DJE
05/09/2019
Assim, afasto a decadência reconhecida em sentença,
cabendo a continuidade ao processo, sobretudo com produção de
provas pertinentes, pois a questão envolvendo a diferença de metragem
da vaga da garagem permanece controversa.
Por consequência, conforme já decidido em processo
anterior, afasto a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou
demonstrada. O apelante somente busca o que acredita ser-lhe de
direito dentro dos parâmetros legais e não agiu de maneira contrária à
boa-fé e à lealdade processual.
Isso porque, como cediço, a pena de litigância de má-
fé deve ser reservada ao comportamento doloso, quando se busca
alterar deliberadamente a verdade dos fatos, causando-se, com isso,
prejuízo processual à parte adversa. E não há mesmo como se concluir
que o autor, ao pleitear indenização e ter o processo extinto pelo
reconhecimento da decadência, haja atuado com tal intento.
Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a
sentença e prosseguir o feito com a produção das provas pertinentes, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012580-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22182 - R
11
fica afastada a condenação nas penas da litigância de má-fé.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator